Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-91.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007806-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO - CPF: 048.976.021-06 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
Roubo MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
REVOGAÇÃO -

I -

DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR
– PANDEMIA – COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO LEVADO AO CRIVO DO JUÍZ
A QUO -
FALTA DE PROVA QUANTO À CONDIÇÃO PATOLÓGICA DO PACIENTE OU SUA EXTREMA DEBILIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA –
II -
EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE CARACTERÍSTICA DO PROCESSO – PLURALIDADE DE RÉUS – ELASTÉRIO JUSTIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ NA RESPECTIVA CONDUÇÃO – COAÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA –
ORDEM NÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA EM OUTRA
–

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A concessão de regime de prisão domiciliar somente é possível em situações excepcionalíssimas. O fato de o Paciente estar segregado nesse tempo de
proliferação do vírus COVID-19 em todo o País e o argumento de que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade para quem é portador de tuberculose
, por si só, não torna obrigatório o deferimento da benesse pretendida, sem que se analise as particularidades do caso concreto;

-
Esta Corte está impossibilitada de proferir julgamento,
sobre pedido para que seja colocado em regime domiciliar,
sob pena de supressão de instância, se e
m época de pandemia provocada pelo COVID-19, à míngua de prova pré-constituída sobre as patologias de que o Paciente estaria acometido, ou do seu débil estado de saúde, sem que haja registro de probabilidade de contaminação pelo vírus na unidade prisional em que está recolhido e
análise em 1º grau de pedido de substituição do decreto preventivo pela autoridade apontada como coatora;

II –
Estando a instrução criminal finalizada - Súmula n.º 52 do STJ -, e a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo que trata de roubo de grande monta, com a participação de vários réus, em que foram formulados diversos pedidos incidentais, não há se falar em inércia ou desídia na prestação jurisdicional se não identificada e provada, por quem alega.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Leonardo Augusto Rodrigues Bruno
, investigado pela suposta autoria dos delitos descritos no
art. 157, § 2º, II, e § 2º- A, I (duas vezes); art. 158, § 1º e art. 288, parágrafo único do CP
,

submetido, em tese, a
constrangimento ilegal
por parte do d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. no curso da A.P., decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa
.

O Impetrante, diante disso pugnou a revogação da cautelar, em devido à possibilidade de
contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (covid-19), considerando a proliferação do vírus em todo o País, e tendo em vista que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade. Espera, portanto que o paciente
seja colocado em
regime domiciliar
, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.

Nesses termos, postulou a
concessão de liminar
, com a expedição do Alvará de Soltura, e a concessão da ordem no mérito.

Anexou documento (Id. 38700953).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 39314490).

As informações deixaram de ser prestadas devido ao fato de o Juiz não ter acesso momentâneo aos autos nesta situação de pandemia, uma vez, que as dependências do fórum estão fechadas e trata-se de processo físico, conforme dito pela própria autoridade impetrada, via e-mail, anexado a estes autos no Id. 40411456.

A Defesa peticionou em 5.5.2020, requerendo o julgamento do HC por videoconferência, preenchendo os requisitos da Portaria TJ/MT
n. 283/2020-PRES, de 13/4/2020.

(Id. 41285980).

Cuiabá,2 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020